Tribunal: STF
Processo: HC 102730
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. 1. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA: IMPROCEDÊNCIA. 3. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME: INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO. 


1. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de inobservância do art. 514 do Código de Processo Penal, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 




2. Descrito na denúncia oferecida contra o Impetrante/Paciente comportamento típico, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não há falar em inépcia. 




3. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a superveniência da sentença condenatória prejudica a alegação de falta de justa causa para o oferecimento da denúncia. Precedentes. 




4. O trancamento da ação penal em habeas corpus apresenta-se como medida excepcional, a ser aplicada apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não é o caso. 




5. A grave ameaça imposta à vítima está claramente descrita na denúncia; é elemento objetivo do tipo que faz parte do crime de extorsão, não do delito de concussão. 




6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.